Tribunal: STF
Processo: RE 108604
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA: HAVENDO NOS AUTOS SUFICIENTES ELEMENTOS PARA JUSTIFICÁ-LA, CABE MANTÊ-LA. A FALTA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA E RELATIVA, SÓ CABENDO ANULAR O DEPOIMENTO SE OCORRE PREJUÍZO PARA A DEFESA, O QUE NÃO SE VERIFICA, NA HIPÓTESE, ATÉ PORQUE SUA REINQUIRIÇÃO AINDA SE TORNA POSSÍVEL, NA OPORTUNIDADE DO JULGAMENTO.